Tribunal: TJSP
Processo: 0003072-81.2015.8.26.0062
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E POSSE DE ENTORPEECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO - PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva - RECONHECIMENTO EX OFFICIO – MENORIDADE RELATIVA - DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS após A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUDICADO o exame do mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003072-81.2015.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é apelante MARCELO
FELIPE DO NASCIMENTO FENOGLIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reconheceram a prescrição da
pretensão punitiva e declararam extinta a punibilidade de Marcelo Felipe do
Nascimento Fenoglio, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, c. c.
o art. 30 da Lei no 11.343/06 e arts. 109, inciso V, 110, §1o, e 115, todos do Código
Penal, prejudicado o exame do mérito. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003072-81.2015.8.26.0062 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003072-81.2015.8.26.0062
Apelante: Marcelo Felipe do Nascimento Fenoglio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bariri
Voto no 22.012
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E POSSE
DE
ENTORPEECENTES
PARA
CONSUMO
PRÓPRIO
-
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA - RECONHECIMENTO EX OFFICIO –
MENORIDADE RELATIVA - DECURSO DE MAIS
DE DOIS ANOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA – PREJUDICADO O EXAME DO
MÉRITO.
Cuida-se de apelação interposta por Marcelo
Felipe do Nascimento Fenoglio contra a r. sentença de fls.
181/188, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art.
12, caput, da Lei no 10.826/03, e no art. 28, caput, da Lei no
11.343/06, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01 ano
de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e
substituída por prestação pecuniária equivalente a dois salários
mínimos, bem como o pagamento de 10 dias-multa, com valor
unitário mínimo, e advertência sobre os efeitos das drogas.
Inconformado,
recorre
(fls.
197/204),
pleiteando o a absolvição, por insuficiência probatória, ou a
redução da prestação pecuniária substitutiva.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
209/210).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003072-81.2015.8.26.0062 -Voto no
3
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo parcial provimento do apelo (fls. 219/222).
É o relatório.
Impõe-se o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva, vez que se trata de matéria de ordem pública,
devendo ser conhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição.1
O réu foi condenado às penas de 01 ano de
detenção e advertência sobre os efeitos das drogas.
Havendo prescrição intercorrente, incide à
espécie o artigo 110, §1o, do Código Penal.2
Não houve recurso por parte do Ministério
Público (cf. certidão de fl. 205) e o réu era menor de 21 anos na
data dos fatos (cf. fls. 09, 11/13 e 98), de sorte que a prescrição da
pretensão punitiva, nos termos do art. 30 da Lei de Drogas e dos
arts. 109, inciso V, e 115, ambos do Código Penal, fica
estabelecida em 01 ano, para o crime de posse de entorpecentes
para consumo próprio, e 02 anos, para o crime de posse irregular
de arma de fogo, lapsos temporais já fluídos após a publicação da
r. sentença condenatória (ocorrida em 04/07/2017, conforme
1 Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer
extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.
2 A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em
julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não
podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003072-81.2015.8.26.0062 -Voto no
4
certidão de fl. 191).
De rigor, portanto, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva.
Ante o exposto, reconheço a prescrição da
pretensão punitiva e declaro extinta a punibilidade de Marcelo
Felipe do Nascimento Fenoglio, com fundamento no art. 107,
inciso IV, do Código Penal, c. c. o art. 30 da Lei no 11.343/06 e
arts. 109, inciso V, 110, §1o, e 115, todos do Código Penal,
prejudicado o exame do mérito.
AMARO THOMÉ
Relator